Tribunal: STF
Processo: HC 215996
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 732.502/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 332 do Código Penal (tráfico de influência). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido. A condenação transitou em julgado em 04/05/2021.



    4. Inconformada, a defesa formalizou o Habeas Corpus nº 709.348/SC perante o STJ, que não foi conhecido pelo Relator. Em seguida, protocolou o Habeas Corpus nº 732.502/SC, que foi indeferido liminarmente pelo Relator, uma vez tratar-se de mera reiteração da impetração anterior. Contra essa decisão, voltou-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento da fragilidade das provas para a condenação, embasada somente em depoimento da vítima e da mãe dela. Sustenta que a genitora da vítima não reconheceu o paciente quando colocado em procedimento de reconhecimento pessoal. Diz fundamentada a condenação exclusivamente em reconhecimento fotográfico. Segundo afirma, o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não foi respeitado. Alega que, em juízo, “ninguém reconheceu o Paciente como sendo a pessoa que teria requisitado a vantagem econômica para ser dividida com o Delegado”. Menciona parcialidade do julgador, que não utilizou das provas e depoimentos colhidos, sentenciando a partir de sua própria vontade. 



     



    6. Busca a “anulação da sentença que condenou o Paciente Santiago Antônio, pelo crime previsto no art. 332, do Código Penal, desconstituindo assim a condenação, por ser a decisão NULA, de pleno direito, diante do comprometimento das NULIDADES apresentadas, quais sejam, reconhecimento do acusado por fotografia, para embasar a denúncia e condenação, e, denunciar e condenar o Paciente, exclusivamente pelo depoimento de RENATO DA SILVEIRA FILHO, que conforme se depreende dos autos, no momento dos fatos, estava preso em Flagrante por Tráfico Ilícito de Entorpecentes, sendo assim, uma pessoa suspeita para imputar um crime à alguém”.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 04/05/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 26/05/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Saliento que, no ato dito coator, a Quinta Turma do STJ, ao julgar o agravo regimental, manteve hígida a decisão prolatada pelo Relator, que não analisou a matéria de fundo versada na impetração, limitando-se a assentar tratar-se de reiteração de pedido e causa de pedir anteriormente analisados no âmbito do Habeas Corpus nº 709.348/SC. Nesse processo, o Ministro Relator, ao apreciar as alegações da defesa, assim se manifestou: 



    “No que tange à alegada fragilidade das provas para a condenação, embasada somente do depoimento da vitima e de sua mãe, tanto o juízo a quo, quanto o Tribunal de origem formaram seu livre convencimento de acordo com o conjunto probatório produzido concluindo pela existência de autoria e materialidade, conforme se depreende de fls. 70-77, in verbis: 



    "Tanto a autoria quanto a materialidade do crime estão consubstanciadas pelas provas orais colhidas em ambas as fases policial e judicial e pelo termo de interrogatório de fls. 393/394. Com efeito, ficou demonstrado nos autos que no dia 17 de agosto de 2013, por volta das 1h32min, o Apelante, no interior da Central de Plantão Policial do Norte da Ilha, situada na Rodovia SC-403, KM 6, n. 5230, no bairro Ingleses, em Florianópolis/SC, solicitou vantagem econômica ilícita a fim de influir em ato praticado pelo Delegado Alexei Rolemberg Aguiar, o qual, supostamente, iria arbitrar fiança e colocar em liberdade o conduzido Renato da Silveira Filho. Na ocasião, o Apelante afirmou para Renato que parte do dinheiro a ser recebido por ele (R$ 10 000.00) seria destinado ao Delegado Alexei.



    (...) 



    Não bastasse, corroborando a versão das vitimas, colhe-se do termo de depoimento de fls. 393/394, a assinatura do Apelante que, ao se passar por advogado, acompanhou o interrogatório da vítima Renato da Silveira Filho. 



    Desta forma, a negativa de autoria encontra-se isolada no contexto dos autos, uma vez que o depoimento da vitima revela que era sim o Apelante a pessoa que lhe prometeu tráfico de influência, fato que é corroborado pela assinatura do Apelante no termo de Interrogatório. Não bastasse, a mãe da vitima. Sra. Normeci, muito embora não se recordasse da fisionomia da pessoa que se passou por advogado e ofereceu o tráfico de influência para seu filho, afirmou expressamente que o causídico que estava patrocinando a causa do seu filho confirmou que era Santiago a pessoa que tinha acompanhado Renato na Delegacia de Policia, corroborando ainda mais a tese acusatória. 



    Irretocáveis, portanto, as ponderações realizadas pelo Magistrado de primeiro grau". 



    A desconstituição do acórdão recorrido, conforme pretendido no presente recurso, demandaria o exame aprofundado reexame do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via eleita, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que devidamente motivada, o que de fato ocorreu no presente feito.” (decisão disponível para acesso público no site do STJ; grifos nossos).



    10. Com efeito, a simples leitura da decisão, que reproduz trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, revela que, ao contrário do que afirmado pelo impetrante, a condenação do paciente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pela vítima. Foram consideradas as provas orais colhidas em ambas as fases (policial e judicial), a assinatura do paciente passando-se por advogado no termo de interrogatório em sede policial, o termo de declarações da mãe da vítima, que expressamente afirmou que o causídico que estava patrocinando a causa do seu filho, confirmou que era o paciente que o tinha acompanhado na delegacia, bem como a ausência de verossimilhança nas alegações defensivas, que não encontraram respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório. 



    11. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    12. A par disso, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco ainda, como exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator